Tribunal: STJ
Processo: 5002720-12.2025.4.04.7118
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215403 - RS(2025/0302497-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: EMANUELI NOVELLO
REPR. POR
: JOSE NOVELLO
ADVOGADA
: JULIA BIGATON - RS129188
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
ESTADUAL
E
FEDERAL.
HOME
CARE.
INAPLICABILIDADE DO
OBSERVÂNCIA DO
TEMA 1234/STF.

INTERESSE
JURÍDICO
DA
UNIÃO
TEMA
793/STF.
AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 150 E 254/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Discute-se a competência para o processar e julgar ação visando ao
fornecimento de tratamento médico domiciliar pelo Sistema Único de
Saúde (Home Care).

3. Hipótese que não se enquadra no Tema n.
que
1.234/STF,
expressamente não abrangeu o fornecimento de produtos de saúde, tais
Documento eletrônico VDA55901133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c6abae8-7a57-48ca-af13-1952c0660cc1

como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar.
4. A solução da controvérsia deve observar o
que
Tema 793/STF,
preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, com a
identificação do ente responsável pelo cumprimento de eventual decisão
garantidora do direito à saúde.
5. Na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade
passiva da União, ao fundamento de que não é responsável pela
operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), regulados pela Portaria
n.
GM/MS
3.005/2024.
6. Nesse contexto, deve-se aplicar o disposto nas Súmulas 150 e 254 do
STJ, o que leva à manutenção do processamento do feito na Justiça
Estadual. Precedentes.
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
08/04/2026
14/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c6abae8-7a57-48ca-af13-1952c0660cc1

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215403 - RS(2025/0302497-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: EMANUELI NOVELLO
REPR. POR
: JOSE NOVELLO
ADVOGADA
: JULIA BIGATON - RS129188
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
ESTADUAL
E
FEDERAL.
HOME
CARE.
INAPLICABILIDADE DO
OBSERVÂNCIA DO
TEMA 1234/STF.

INTERESSE
JURÍDICO
DA
UNIÃO
TEMA
793/STF.
AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 150 E 254/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Discute-se a competência para o processar e julgar ação visando ao
fornecimento de tratamento médico domiciliar pelo Sistema Único de
Saúde (Home Care).

3. Hipótese que não se enquadra no Tema n.
que
1.234/STF,
expressamente não abrangeu o fornecimento de produtos de saúde, tais
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar.
4. A solução da controvérsia deve observar o
que
Tema 793/STF,
preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, com a
identificação do ente responsável pelo cumprimento de eventual decisão
garantidora do direito à saúde.
5. Na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade
passiva da União, ao fundamento de que não é responsável pela
operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), regulados pela Portaria
n.
GM/MS
3.005/2024.
6. Nesse contexto, deve-se aplicar o disposto nas Súmulas 150 e 254 do
STJ, o que leva à manutenção do processamento do feito na Justiça
Estadual. Precedentes.
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão por mim proferida, assim ementada (fls. 73):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
FEDERAL. HOME CARE. JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF.
INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO ESTADUAL.
A parte agravante sustenta, em síntese, que o tratamento de saúde
domiciliar (home care), padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS),
tem custeio de responsabilidade da União, o que impõe sua inclusão no
polo passivo e, por consequência, o deslocamento da competência para
a Justiça Federal, à luz do Recurso Extraordinário
(Tema
855.178/SE
793 do Supremo Tribunal Federal).
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

Narra que o financiamento do Serviço de Atenção Domiciliar
(SAD) decorre de repasses do Fundo Nacional de Saúde, nos termos da
Portaria

e
da
Portaria

admitindo
825/2016
3.005/2024,
complementações por Estados e Municípios. Segundo entende, a
solidariedade dos entes federados não afasta a necessidade de
observância das regras de descentralização e hierarquização do SUS,
cabendo ao julgador direcionar o cumprimento e determinar
ressarcimentos conforme a repartição de competências.
Afirma, por fim, que, embora o
não contemple
Tema 1.234/STF
procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, seus parâmetros
podem ser adotados como reforço interpretativo para a definição de
competência e de custeio no presente caso.
A União apresentou impugnação às fls. 105-108, pugnando pelo
desprovimento do agravo interno, reafirmando a inaplicabilidade do
às demandas de procedimentos terapêuticos e home
Tema 1.234/STF
care, e a incidência do
com direcionamento da execução
Tema 793/STF
às esferas estadual e municipal quando não há controvérsia sobre
repasses ou inclusão do procedimento na tabela do SUS.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

Isso porque, consoante lá assentado, os autos são oriundos de ação
ordinária na qual se requer o fornecimento de tratamento médico Home
Care pelo Sistema Único de Saúde.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se construiu no
sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos
entes federativos, que são solidariamente responsáveis, conforme
definido no julgamento do RE n.
(
.
855.178/SE
Tema 793/STF)
Ressalvam-se as hipóteses de medicamentos ainda não aprovados pela
ANVISA, em que a União integrará a lide em litisconsórcio passivo
necessário (
.
Tema 500/STF)
Tendo em vista a relevância e grande repercussão social da matéria,
ela foi objeto do Incidente de Assunção de Competência n.
e do
14/STJ
Tema da Repercussão Geral n.
este assim definido:
1.234/STF,
"Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas
demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não
padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS" (RE n. 1.366.243/SC,
relator Ministro Presidente, Tribunal" Pleno, DJe de
.
13/9/2022)
Contudo, em se tratando de requerimento de internação no sistema
home care, tem-se que a hipótese dos autos não se enquadra nem no
IAC
que versou especificamente sobre ações relativas à saúde
14/STJ,
intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento
de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não
inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA.
Tampouco se aplica o Tema n.
em que expressamente
1.234/STF,
ressalvou-se que produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na
Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema.
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

A solução da controvérsia deve observar, portanto, o
que preconiza a responsabilidade solidária dos entes
Tema 793/STF,
federativos, com a identificação do ente responsável pelo cumprimento
de eventual decisão garantidora do direito à saúde.
Ocorre que, na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a
ilegitimidade passiva da União, ao fundamento de que não é responsável
pela operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria
n.
GM/MS
3.005/2024.
Sendo assim, em atenção ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do
STJ abaixo transcritas, deve-se prestigiar o entendimento do Juiz federal
que, fundamentadamente, afastou o interesse jurídico da União na
presente demanda, pois compete, àquele Juízo, avaliar a pertinência da
participação de ente federal na lide.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal
não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte proferidos
em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE
DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO
PASSIVO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul da
decisão que declarou competente o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
de
para processar e julgar demanda relacionada à
Alvorada/RS
prestação de tratamento domiciliar (home care), após exclusão da União
do polo passivo pelo Juízo federal.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE
(Tema 793), firmou o entendimento de que os entes da
855.178-RG/SE
Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). O Tema 1.234 da repercussão geral do STF não abrange
procedimentos terapêuticos domiciliares, como o home care, e,
portanto, não se aplica ao caso concreto.
3. A União não é responsável pela operacionalização do Serviço de
Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa, sendo
essa tarefa atribuída aos municípios, conforme a descentralização e
a hierarquização do SUS. Em observância, portanto, ao disposto
nas Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se
considerar o entendimento do Juízo federal, que afastou o interesse
da União no caso em análise.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
215.390/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO
DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE - RS E JUÍZO DE DIREITO
DA VARA JUDICIAL DE GAURAMA - RS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO DOMICILIAR
(HOME CARE). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO
PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150, 224 E 254/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
CONFLITO
1.234/STF.
CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESTADUAL, SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência que tem como
suscitante o Juízo Federal e como suscitado o Juízo Estadual, nos autos
da ação de obrigação de fazer, com pedido de concessão de tutela
provisória de urgência, objetivando o fornecimento de tratamento
intensivo domiciliar (home care).
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de
Justiça, compete, a priori, à Justiça Estadual o julgamento de causas
referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da
Repercussão Geral do STF.
3. Nos autos do RE n.
(Tema n.
de Repercussão
855.178/SE
793/STF,
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O
polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,
ou conjuntamente".
4. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor
motivo pelo
Súmula n. 150/STJ,
qual a competência se consolida no juízo estadual.
5. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

de DJEN
CC n. 206.998, relatora Ministra Maria Thereza de
11/2/2025;
Assis Moura, DJEN de DJEN
CC n.
relator
29/1/2025;
184.813/RN,
Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n.
9/12/2021,
182.400/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
6. Aplicada a orientação do Tema n.
de Repercussão
793/STF,
Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida
legal à determinação de que a parte autora inclua a União no polo
passivo da demanda. Outrossim, o Juízo Federal decidiu de
maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência
de interesse da União no feito. Portanto, compete à Justiça Comum
Estadual processar o feito.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual,
suscitado.
(CC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
216.970/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE.
TRATAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. IAC
E
INAPLICABILIDADE. ENTES
14/STJ
TEMA 1.234/STF.
FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em ação de
obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva a prestação de
Serviço de Atendimento Domiciliar mais ampla do que a fornecida pelo
SUS, regulada pela Portaria n.
do Ministério da Saúde.
3.005/2024
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14 do
STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas públicas
do SUS, nem ao Tema n.
que não abrange procedimentos
1.234/STF,
terapêuticos prestados em regime domiciliar, ambulatorial ou hospitalar.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da
art. 109,
é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
CF/1988,
pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione
personae), competindo ao Juízo Federal decidir sobre a existência de
interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal assentou que a União não é responsável
pela execução direta do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), atribuição conferida aos
estados e aos municípios, nos termos da Portaria n.
n.
GM/MS
sendo o custeio do tratamento pretendido de
3.005/2024,
responsabilidade de todos os entes federados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.
"reconheceu a responsabilidade solidária dos entes
793/STF,
federativos na efetivação do direito à saúde, sem, contudo,
estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

" (AgInt no CC n.
razão de eventual custeio do tratamento pela União
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
211.973/RS,
DJEN de
.
13/8/2025,
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
214.038/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
17/10/2025.

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO
DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE -
E JUÍZO DE
SJ/RS
DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SANTO ÂNGELO-RS.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE). INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
SERVIÇO
1234/STF.
DE SAÚDE NÃO MEDICAMENTOSO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIPARTITE.
TEMA N.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO
793/STF.
AFASTADO PELO JUÍZO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA DE SANTO ÂNGELO-RS, O SUSCITADO.
1. A pretensão da parte autora reside na ação de obrigação de fazer
em face do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o
fornecimento de internação domiciliar (home care), acompanhada
de equipe multidisciplinar e os equipamentos de suporte.
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior
de Justiça, compete, a priori, à Justiça Estadual o julgamento de
causas referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo
Tema n. 1.234 da Repercussão Geral do STF.
3. Na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a
ilegitimidade passiva da União, declarando-a desinteressada no
feito, razão pela qual determinou a sua exclusão do polo passivo.
4. Dado que não houve recurso contra essa decisão, deve ser
declarada a competência do Juízo Estadual, conforme as
disposições das Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, que estabelecem
que a ausência de interesse da União na demanda conduz à
competência da Justiça Estadual para julgamento da causa.
5. Esse entendimento é corroborado por decisões monocráticas recentes,
como as constantes nos Conflitos de Competência n. 205.828 (Ministro
Gurgel de Faria, DJe de
e n.
(Ministro Sérgio
01/08/2024)
208.855/RS
Kukina, D Je de
.
09/10/2024)
6. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
DJEN
CC n. 206.998, Ministra Maria Thereza de Assis
11/02/2025;
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

Moura, DJEN de DJEN
CC n.
Rel. Ministro
29/01/2025;
184.813/RN,
Benedito Gonçalves, DJe
CC n.
Rel. Ministro
09/12/2021,
182.400/MG,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
7. A responsabilidade é tripartite e a parte escolheu demandar contra o
estado. Portanto, aplicada a orientação do Tema n.
de
793/STF,
Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra
guarida legal a inclusão da União no polo passivo da demanda.
Outrossim, o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com
sólidos argumentos pela inexistência de interesse da União no feito.
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a
Vara de Santo Ângelo-RS, o suscitado.
(CC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
214.270/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
15/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR
(HOME CARE) NÃO PADRONIZADO DE ALTO CUSTO.
DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO
PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N.
SÚMULAS N. 150 E
INADEQUAÇÃO DO
793/STF.
254/STJ.
INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Porto
Alegre contra decisão que reconheceu a competência da Justiça
estadual para processar e julgar demanda relacionada à prestação
de tratamento domiciliar, após exclusão da União pelo Juízo federal.
2. A tese firmada no Tema n. 793 da repercussão geral do STF não
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda
como fundamento para atração da competência da Justiça Federal,
mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer ou do
ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências
no âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o Tema n.
e sustentam a competência da Justiça
793/STF
estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá
ao Juízo federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em face da União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode
ser revista por meio de incidente de conflito de competência, mas
Jurisprudência:
sim pelas vias recursais adequadas.
AgInt no CC n.
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
192.372/RS,
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no CC n.
28/9/2023)
169.337/PR,
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
AgInt no CC n. 188.030, Relator Ministro Marco Aurélio
23/3/2020;
Bellizze, Segunda Seção, Dje de
CC 187.276/ RS, Relator
20/04/2023;
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de

18/04/2023. A
pendência de agravo de instrumento perante o TRF da 4a Região, no
qual se discute a participação da União, é mais um motivo para
desprovimento do recurso interposto pelo Município.
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
213.802/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
793/STF
I. CASO EM EXAME:
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário com base no Tema n.
que trata da
793/STF,
responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo
passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria
competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia
o fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que os entes da federação,
855.178-RG/SE,
em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro. Assentou que o polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio
da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.3.3. O acórdão
recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que
justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não se aplica o Tema
1234 da repercussão geral quando não se postula o fornecimento de
medicamentos, caso dos presentes autos em que se pretende o
fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care).
IV. DISPOSITIVO4.1. Agravo interno não provido.
(AgInt no RE no AgInt no CC n.
relator Ministro Luis
191.225/RS,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
)
12/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: b6436cd1-9d79-478e-85e5-1e46e635e1ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 215.403 / RS
Número Registro: 2025/0302497-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025685520258210069 50027201220254047118
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO RIO
GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
INTERES.
: EMANUELI NOVELLO
REPR. POR
: JOSE NOVELLO
ADVOGADA
: JULIA BIGATON - RS129188
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: EMANUELI NOVELLO
REPR. POR
: JOSE NOVELLO
Documento eletrônico VDA55884501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 51117029-4ce5-4f85-82e7-2a5ccb3dbc89

ADVOGADA
: JULIA BIGATON - RS129188
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO RIO
GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 51117029-4ce5-4f85-82e7-2a5ccb3dbc89